Tribunal: TJDFT
Processo: 0738101-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738101-61.2021.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A RECORRIDA: ILDETE SILVA DOS SANTOS VAZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO PARA USO OFF LABEL. NÃO COMPROVAÇÃO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aos planos de autogestão, conforme previsão na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Por off-label, entende-se o uso de medicamento, material ou qualquer outra espécie de tecnologia em saúde, para indicação que não está descrita na bula ou no manual registrado na ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante (art. 4, inc. X, da Resolução Normativa no 465/01). Os medicamentos são prescritos para o tratamento da patologia que acomete a paciente, conforme previsão em bula. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, asseverando que a verba honorária deveria ter sido fixada segundo os critérios da equidade. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 38059751). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85, § 8o, do CPC, porquanto restou assentado no acórdão recorrido que “com relação à fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, não assiste razão ao embargante. Em primeiro lugar, nota-se que já foram apresentados outros embargos de declaração na primeira instância e a parte insurgiu-se quanto à fixação dos honorários nos termos da sentença, alegando violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na ocasião, requereu que o vício fosse sanado de forma a arbitrar os honorários de forma equitativa. No entanto, os embargos foram rejeitados, pois o juízo a quo entendeu que foram observados os parâmetros legais. Em segundo lugar, observo que não ocorreu nenhuma alteração fática ou jurídica para estabelecer um parâmetro diferenciado e a fixação dos honorários com base no valor da causa não violou de fato os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por essa razão, não há que se falar em arbitramento por equidade nesse caso” (ID 37343759). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão colegiada está em sintonia com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, a propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: i) da condenação; ii) do proveito econômico obtido; ou iii) do valor atualizado da causa. Hipótese em que a condenação arbitrada na origem tem valor muito baixo, a autorizar o emprego da equidade na fixação da verba honorária. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (...) (AgInt no AREsp n. 1.846.890/MS, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 18/8/2022). Assim, “Considerando que o acórdão recorrido foi decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 2.076.405/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/8/2022). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 38059751). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027